Tribunal: TJPA
Processo: 0003446-78.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003446-78.2018.8.14.0401

APELANTE: FATIMA DO ROSARIO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGOS 146, 147 E 150, TODOS DO CPB).

RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO,
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 21/10/2016. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM 14/03/2022.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADA PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 146, 147 E 150, TODOS DO CPB, ÀS PENAS DE 05 (CINCO), 02 (DOIS) E 01 (UM) MESES DE DETENÇÃO, RESPECTIVAMENTE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 03 (TRÊS) ANOS, NOS MOLDES DO ART. 109, INCISO VI, C/C ART. 110, §1º E ART. 119, TODOS DO CPB.

TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIA
.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
,
EXTINGUINDO-SE ASSIM A PUNIBILIDADE DA ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, IV, 109, VI, 110, §1º, E 119, TODOS DO CP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
FATIMA DO ROSÁRIO CORREA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que a condenou a cumprir pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 146, 147 e 150 do CPB

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Narra a
denúncia
(ID 11265164) que
que no dia 08/02/2016, a vítima Sarah Santos Silva estava retornando para sua residência, por volta das 14h:00m, quando viu que Jean Carlos Nascimento Lobato, Vanderley Holanda Cavalcante e Fátima do Rosário Corrêa estavam no interior de seu apartamento, tendo colocado um cadeado na porta de entrada com intuito de não a deixar entrar.

A vítima foi até a Seccional Urbana da PC do Bairro da Marambaia, sendo acompanhada por investigadores até o local, sendo-lhes apresentado um documento de procuração pública, no qual constava que o apartamento pertencia à Fátima, embora a vítima estivesse habitando o lugar.

A vítima foi autorizada a pegar seus documentos, mas ao adentar no apartamento, percebeu que diversos objetos estavam quebrados, sendo que alguns estavam do lado de fora da residência. Nesse ínterim, Jean a acusou de manter o local como prostíbulo.

Após o ocorrido, a vítima foi para a casa de sua irmã, e tendo retornado ao local alguns dias depois deparou-se com outros objetos destruídos, dentre eles um Tablet que fora danificado, bem como verificou que foram levados da residência o valor de R$ 5.800, 00 (cinco mil e oitocentos reais),
um cordão e um anel de ouro; que
neste momento, Vanderley a viu de outro apartamento e gritou, chamando-a de “
puta
”.

De acordo com os autos, Sarah ainda estava no interior de sua residência quando observou que Jean incitava violência e juntamente com Vanderley e Fátima, tentaram invadir o lugar, empurrando a porta, enquanto diziam “
você não vai sair daí viva
!”.

No decorrer do inquérito, a autoridade policial concluiu que a vítima Sarah Santos Silva detinha a posse do bem imóvel, haja vista que a procuração pública e a declaração apresentadas pelos denunciados não possuíam validade jurídica, em virtude de decisão judicial transitada em julgado que atesta que Fátima não seria a legítima proprietária do bem.

Requereu o Ministério Público o processamento da ora apelante e do acusado Jean Carlos Nascimento Lobato como incursos nas penalidades dos artigos 146, 147 e 150, do Código Penal, e do acusado Vanderley Holanda Cavalcante como incurso nas sanções punitivas previstas nos artigos 146, 147, 150 e 155 do Código Penal .

Em ID 11265187, recebida a denúncia em 21/10/2016;

Em ID 11265208, Ata da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/10/2017, ocasião em que o Juízo determinou o desmembramento do feito com relação à ré Fátima do Rosário Correa, ora apelante;

Em ID 11265214, Ata da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/05/2018;

Em ID 11265217, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/10/2018;

Em sentença condenatória
(ID 11265350/ ID 11265358), o magistrado de origem julgou procedente a denúncia, condenando a ora apelante como incursa nas penas dos artigos 146, 147, 150, todos do CPB.

Em sede de
razões recursais
(ID 11265388), a defesa pugnou pela absolvição da apelante dos crimes previstos nos artigos 146, 147 e 150 do CPB, nos termos do art. 386, II e V do CPP.

Em contrarrazões
(ID 11265396), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância
(ID 11878357), a Procuradora de Justiça, Drª. Candida de Jesus Ribeiro do nascimento, manifestou-se pelo conhecimento do apelo manejado em favor de Fátima do Rosário Correa e, reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, II e V do CPP. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação aos delitos objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 21/10/2016,
consoante se verifica em ID 11265187 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 14/03/2022
(
ID11265350/ ID11265358
), condenando a ora recorrente à
pena em concreto de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto; sendo substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, pelos crimes tipificados nos artigos 146, 147 e 150, todos do CPB.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.
Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Na hipótese, resta configurado o concurso de crimes, pelo que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, conforme o disposto no art. 119 do CPB:

Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, verifica-se que a
recorrente fora condenada às penas de 05 (cinco) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 146 do CPB, 02 (dois) meses de detenção, pelo crime previsto no art. 147 do CPB e 01 (um) mês de detenção, pelo crime previsto no art. 150 do CPB,
as quais, nos
moldes do art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, do CPB, prescrevem em 03 (três) anos.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º e artigo 119, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (21/10/2016) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (14/03/2022) transcorreu
período superior a 03 (três) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade da ora apelante
Fátima do Rosário Correa
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
– pela prescrição, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º e artigo 119, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 17/02/2023